Tribunal: TJBA
Processo: 8031764-52.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031764-52.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO WANDERLEY DINIZ CHAMEL

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ORDEM DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. DEPÓSITO EM JUÍZO DE QUANTIA EQUIVALENTE A 50% DO VALOR. QUOTA PARTE DO DEVEDOR. CO-PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA.

O Poder Geral de Cautela trata-se do “poder-dever”
que e conferido ao
Juiz para estabelecer provimento jurisdicional, de forma rápida e sumária, em razão da necessidade assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis, observando sempre os critérios da conveniência e oportunidade.

Em que pese a necessidade de se priorizar o
direito daquele que não tem responsabilidade com a dívida
, é fato que pode existir alguma razoabilidade na pretensão d
a sua responsabilização, por ser casada com o devedor
, razão pela qual não vislumbro o prejuízo advindo em aguardar a formação do contraditório antes de se autorizar a
liberação da sua quota parte
.

IM
PROVIMENTO

DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de
In
strumento

nº
8031764-52.2020.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA DO SOCORRO WANDERLEY DINIZ CHAMEL

, e agravad
o
UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA